Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723470-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHERIDA SILVERIO DE OLIVEIRA DA SILVA PORTO RÉU ESPÓLIO DE: MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO AGRAVADO: CAROLINA DE PAULA SILVA PORTO XAVIER, LEILA DE PAULA SILVA PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por CAROLINA DE PAULA SILVA PORTO XAVIER contra decisão (ID 72994661) que deferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados por Murillo Eduardo Fernandes da Silva Porto, removeu a agravante SHERIDA SILVERIO DE OLIVEIRA DA SILVA PORTO do encargo de inventariante. Em suas razões (ID 73087876), sustenta que: 1) Sherida exerceu o encargo de inventariante por quase 09 meses; 2) durante a vigência do encargo, Sherida deixou de zelar pelos bens do espólio; 3) a agravante exerceu o encargo por 27 dias e tomou diversas providências em defesa do espólio; 4) a "inércia da anterior inventariante vem causando prejuízo ao Espólio"; 5) nenhuma das herdeiras teve acesso aos itens pessoais de recordação do pai; 6) a recondução de Sherida ao encargo anterior impede a continuidade da renegociação de dívidas, dentre outras medidas para a defesa dos interesses do espólio. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para que a agravante seja mantida no encargo de inventariante. Subsidiariamente, o julgamento colegiado da demanda. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator